Tribunal: TCU
Processo: 012.130/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de aposentadoria exarados pela Universidade Federal de Santa Maria em favor de Dominguita Luhers Graça (CPF XXX.695.430-XX) e Paulo Leitão Barreto (CPF XXX.789.930-XX) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar legal o ato de aposentadoria de Paulo Leitão Barreto (CPF XXX.789.930-XX) , ordenando-se o respectivo registro, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União 9.2. sobrestar a apreciação do ato de aposentaria de Dominguita Luhers Graça, até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 636.553, atualmente, em fase de análise dos embargos opostos pela União, com fulcro no art. 47 da Resolução TCU 259/2014; e 9.3. alertar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que acompanhe o deslinde do Recurso Extraordinário 636.553, propondo ao relator deste TC Processo 012.130/2020-6 a remoção do sobrestamento tão logo sobrevenha o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.